Tribunal: TJDFT
Processo: 0738476-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738476-33.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO CARDOSO DE SANTANA FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intime-se o banco apelado para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento da preliminar de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por inovação recursal; bem como sobre o não conhecimento da preliminar de ilegitimidade e da prejudicial de prescrição, por inadequação da via eleita. Brasília, 21 de novembro de 2023 18:01:40. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador